Tribunal: STF
Processo: HC 73826
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. EDITAL DE CITAÇÃO COM
ENDEREÇO ERRADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA, HAVENDO RÉU PRESO. NÃO-
REQUISIÇÃO DO ACUSADO PARA A OITIVA DA VÍTIMA E DAS
TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO POR
NÃO TER O RÉU SIDO INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DO
INTERROGATÓRIO.
1.      Não é nulo o edital com incorreção no endereço, por
se tratar de elemento secundário passível de aperfeiçoamento.
2.      Improcedente a alegação de que, estando o réu preso
em Comarca da mesma unidade federada, não caberia a citação
editalícia. In casu, restou comprovado que a citação por edital
ocorreu em 03.07.92 e a prisão efetivou-se em 10.09.92.
3.      A não-requisição do preso para a audiência de oitiva
da vítima e das testemunhas, sem que haja demonstração de
prejuízo, não é causa de nulidade, sobretudo porque consta a
presença de defensor em todos os atos processuais. Precedente.
4.      Alegação de nulidade do acórdão da apelação porque o
paciente, encontrando-se preso, não fora intimado da sentença
condenatória (CPP, artigo 392, I). Improcedência. Sendo
inequívoco que lhe fora dado ciência da condenação quando do
ajuizamento da revisão criminal, deve-se prestigiar o ato
processual que, praticado de forma diversa ao que dispõe a lei,
atinge seu objetivo (CPP, artigo 572, I). Importa notar que o
advogado apelou, no prazo legal, obtendo relativo êxito.
5.      Argüição de nulidade por não ter se efetivado o
interrogatório: tese que não encontra respaldo no artigo 564,
III, e, do Código de Processo Penal, que comina com nulidade a
falta de interrogatório do réu, mas ressalva: "quando
presente"; no caso, a audiência foi designada para 28.08.92,
data em que o paciente ainda não tinha sido preso, o que só
ocorreu em 10.09.92.
5.1.    De outra parte, o não-cumprimento da formalidade do
artigo 185 do Código de Processo Penal constitui nulidade
relativa, que se torna preclusa se não for argüida no momento
oportuno, sendo que, a teor do artigo 563, somente será ela
declarada se houver efetiva demonstração de prejuízo.
        Habeas-corpus indeferido.